Tribunal: TJPA
Processo: 0003564-46.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003564-46.2018.8.14.0048

APELANTE: LEANDRO LIMA DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CP C/C ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que a substância contida no pacote encontrado em poder
do apelante, pesando 85,150g (oitenta e cinco gramas, cento e cinquenta miligramas), era maconha,
bem como por meio dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do recorrente, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que ele praticava tráfico de entorpecentes e, assim, inviabilizando a súplica absolutória. Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de que a droga apreendida teria sido “plantada” pelos policiais. Inteligência do art. 156, do CPP.
–
2)
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito nesta fase, pois, além da pena de multa integrar o preceito secundário do tipo penal do delito do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, não há previsão legal para sua dispensa, de modo que eventual incapacidade de adimplemento deve ser analisada pelo juízo da execução. -
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LEANDRO LIMA DA FONSECA (
ID – 4296911
), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Salinópolis
(
ID - 4296909
), que o condenou à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o entorpecente apreendido teria sido “plantado” por policiais, e, subsidiariamente, a exclusão da pena pecuniária a ele imposta.

Em contrarrazões (
ID - 4296913
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, em manifestação no
ID – 4296915
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
ID - 4296884
) que, no dia 08 de abril de 2018, por volta das 10h00m, na Rua Central, proximidades da “feirinha” e da Avenida Senador Lemos, Bairro Ponta Agulha, Município de Salinópolis, o acusado, ora apelante, em unidade de desígnios com outro nacional não identificado, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K5, de propriedade da vítima Valdeilson Monteiro Farias.

Aduz que, na data, hora e local do fato, o ofendido reduziu a velocidade da motocicleta que pilotava para conversar com amigos, quando foi abordado pelo recorrente, acompanhado de um comparsa e munido de arma de fogo, anunciando o assalto.

Assevera que, policiais militares e populares saíram em diligência para localização dos assaltantes, ocasião em que prenderam em flagrante o apelante e encontraram em sua posse o celular da vítima e, ainda, 457g (quatrocentos e cinquenta e sete gramas) da substância entorpecente conhecida por “maconha”.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o recorrente confessou a prática tanto do delito de roubo como de tráfico de drogas, bem como que ele foi reconhecido pelo ofendido.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, I e II, do CP c/c art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 4296909
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujas razões impugnam tão somente a condenação pelo crime de tráfico de drogas, e que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Alega o recorrente que a droga apreendida foi “plantada” pelos policiais que o prenderam em flagrante, pelo que requer a absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, destaca-se que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, incumbe à defesa o ônus de provar sua alegação de que o entorpecente apreendido foi “plantado” pela polícia, o que não fez, resumindo-se a fazer uma mera afirmação, daí porque não merece ser acolhida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO NULIDADE EM RAZÃO DA ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO APELANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, DA CF). PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE PROVA PLANTADA PELOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGAÇÃO. PROVA QUE CABIA À DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO APELANTE EVIDENCIADAS. RÉU QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE POR GUARDAR 10,0 G DE COCAÍNA E 15,5 G DE MACONHA AOS ARREDORES DE SUA RESIDÊNCIA. TENTATIVA DE DEFENESTRAR A DROGA. APREENSÃO DA DROGA JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO E RESQUÍCIOS DE EMBALAGENS. PALAVRAS DOS POLICIAIS UNÍSSONAS E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. CIRCUNTÂNCIAS JÁ ANALISADAS PELO MAGISTRADO. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. NÃO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. RÉU QUE TRAFICAVA HÁ PELO MENOS DOIS MESES E FAZIA DA NARCOTRAFICÂNCIA SEU MEIO DE VIDA. IMPROVIMENTO. RECUSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, APR 0000234-49.2019.8.24.0235, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 12/11/2019) (grifo nosso)

Ato contínuo, vê-se que a
materialidade do fato
está comprovada através do boletim de ocorrência policial (
ID – 4296886
), auto/termo de exibição e apreensão de objeto (
ID – 4296886
), laudo de constatação provisória (
ID – 4296889
) e laudo toxicológico definitivo (
ID – 4296903
), o qual atestou que a substância contida no pacote envolto em saco plástico transparente e fechado com nó, encontrado em poder do apelante, pesando 85,150g (oitenta e cinco gramas, cento e cinquenta miligramas), deu positivo para o grupo dos Cannabinóides, dentre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supracitados e dos depoimentos dos policiais Robson Barros de Sena, Rodrigo Valdevino de Oliveira e Jhonatan Alex Venâncio de Oliveira, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, colhidos durante a instrução criminal e constantes de mídia digital nos
IDs – 4299266, 4299269 e 4299277
, os quais, em uníssono, confirmaram que o recorrente foi preso em poder do bem móvel subtraído da vítima e de uma determinada quantidade de droga.

Em seu interrogatório judicial (
ID – 4299284
), o
apelante negou estar portando droga no momento de sua abordagem e asseverou que a mesma foi “plantada” pelos policiais envolvidos na diligência.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante em poder de uma razoável quantidade de entorpecentes, a qual estava contida em um único pacote.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo mostram-se harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente o laudo toxicológico definitivo, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da L. 11.343/06.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “transportava” e “trazia consigo” 01 (um) pacote, pesando 85,150g (oitenta e cinco gramas, cento e cinquenta miligramas) de maconha.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelo apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por ausência e/ou insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)
.

Nesse sentido:

“Apelações –
Condenação por tráfico de drogas
– Recursos defensivos. Apelo do corréu M. G. S. B. –
Pedido de absolvição por falta de provas – Não acolhimento
-

Materialidade e autoria comprovadas – Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade
– Negativa dissociada do conjunto probatório –
Corréu que trazia consigo drogas diversas, em quantidade elevada e acondicionadas em embalagens típicas de mercancia – Local descrito como "ponto de tráfico" – Desnecessidade de que os agentes públicos presenciem o ato de mercancia – Crime de ação múltipla ou conteúdo variado
– Pedido de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo – Descabimento – Não comprovação de ocupação lícita – Drogas de natureza diversificada e em quantidade elevada – Fortes indícios de dedicação a atividades criminosas e de inserção, ainda que em menor grau, na cadeia hierárquica da criminalidade organizada – Pleito de fixação de regime inicial menos gravoso – Impossibilidade – Gravidade concreta da ação – Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, pelo "quantum" de pena aplicado – Tese de inconstitucionalidade da pena de multa – Afastamento – Pena autorizada pelo constituinte originário (art. 5º, XLVI, c, CF) – Recurso não provido. Apelo do corréu G.I.S. – Pedido de absolvição por falta de provas – Acolhimento – Ausência de elementos seguros a autorizar a condenação – Corréu que não tinha nenhuma droga em sua posse direta, inexistindo outras provas que revelem, de forma inequívoca, o seu envolvimento no tráfico – Dúvida invencível sobre a sua participação no delito – Princípio "in dubio pro reo" – Recurso provido.”
(TJ/SP, APR 1506162-68.2019.8.26.0228, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 -
EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

Inicialmente, entendo que a quantidade do entorpecente apreendido (mais de oitenta gramas de maconhas) justifica a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Da leitura do édito condenatório, verifica-se que, muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante os
antecedentes
, uma vez que possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0009401-53.2016.8.14.0048, o que, aliado à referida quantidade da droga,
justifica plenamente a fixação da pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse particular, destaca-se que, tal condenação, em verdade, configura reincidência, pois a condenação transitou em julgado em 28/04/2017, sendo que o fato ora sob análise ocorreu em 08/04/2018. Contudo, tratando-se de recurso da defesa e, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho o reconhecimento dos maus antecedentes.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo de piso não verificou a presença de circunstância agravante ou atenuante, o que igualmente preservo.

Na terceira fase da dosimetria penal, mantenho a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06,
haja vista que o apelante possui maus antecedentes, como suso mencionado.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO TEMPO DEPURADOR. FUNDAMENTO VÁLIDO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa.
Sendo o paciente portador de maus antecedentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes
.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 701.545 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - INAPLICABILIDADE - MAUS ANTECEDENTES
.

Devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a confirmação da condenação.
Diante dos antecedentes do apelante, resta inviável a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
.”
(TJ/MG, APR 0039875-04.2019.8.130024, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 27/01/2022) (grifo nosso)

Assim, ante a inexistência de majorantes e minorantes,
mantenho a pena corpórea definitiva do apelante pelo crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão.

No que tange à pena pecuniária,
é forçoso rechaçar o pleito defensivo de exclusão da mesma
, pois, de acordo com o art. 32, do CP, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras, a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, sendo que a situação econômica do réu constitui um parâmetro de fixação do seu valor. Além disso, inexiste previsão legal a amparar um pleito de exclusão da pena de multa nesta instância superior sob a justificativa de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -PRIVILÉGIO - AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA - INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE -
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INADMISSIBILIDADE
- PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS - ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - POSSIBILIDADE.

O quantum de redução pela incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve atender aos critérios da qualidade e quantidade da droga, associado à personalidade e conduta social do agente, sendo indevida sua concessão quando verificado que o agente dedica-se a atividades criminosas. Inviável a substituição da pena quando não atendidos os requisitos dos art. 44 do CP.
A pena de multa consiste em consequência da condenação, expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade do pagamento da pena pecuniária deve ser alegada em sede de execução penal, juízo mais adequado a analisar as condições financeiras do réu
. Demonstrada a origem lícita do bem, é possível sua restituição.”
(TJ/MG, APR 0048680-96.2019.8.13.0362, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 17/12/2020) (grifo nosso)

Ademais, observa-se que o magistrado sentenciante deixou de observar o sistema trifásico na imposição da pena pecuniária, fixando-a no mínimo legal referente ao delito do art. 33,
capu
t, da Lei nº 11.343/06, isto é, 500 (quinhentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
, o que mantenho, tendo em vista a já citada necessidade de atendimento ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Logo, em
face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP), somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas ao apelante, totalizando
13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso.

Por derradeiro, preservo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.900.474 / PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 02/02/2021.

Belém, 18/04/2022